Tribunal: STF
Processo: HC 160341
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR SUPOSTA ILICITUDE DE PROVAS – DESCOBERTA FORTUITA OU ACIDENTAL DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS, CASUALMENTE, CONTRA ALGUÉM ATÉ ENTÃO DESCONHECIDO, POR MEIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE TERCEIRAS PESSOAS, EM PROCEDIMENTO PROBATÓRIO VALIDAMENTE AUTORIZADO, QUANTO A TAIS TERCEIRAS PESSOAS, POR MAGISTRADO COMPETENTE – PLENA EFICÁCIA JURÍDICA DA PROVA DAÍ RESULTANTE – DOUTRINA – PRECEDENTES – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – ALEGADA INTERCEPTAÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO À INVESTIGAÇÃO (O ORA AGRAVANTE, NO CASO) – FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.